Tribunal: TJDFT
Processo: 0701474-22.2024.8.07.9000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARGUIÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO ANTERIOR À FORMAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. MATÉRIA QUE NÃO PODE SER DEDUZIDA NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
I. Somente compensação relativa a crédito superveniente à formação do título judicial pode ser suscitada mediante impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do artigo 525, § 1o, inciso VII, do Código de Processo Civil.
II. Se o crédito é anterior à sentença e inclusive foi alegado como matéria de defesa na contestação, não pode ser invocado em impugnação ao cumprimento de sentença, a tanto se opondo o artigo 508 e a limitação temporal contida no inciso VII do artigo 525 do Código de Processo Civil.
III. Agravo de Instrumento desprovido.